Tribunal: TJES
Processo: 5022119-92.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022119-92.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE DE JESUS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022119-92.2024.8.08.0012

RECORRENTES:
BANCO BMG S/A
e JOSE DE JESUS

RECORRIDOS:
BANCO BMG S/A
e JOSE DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DIGITAL MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE IDONEIDADE. NULIDADE DA AVENÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOSE DE JESUS
e o requerido
BANCO BMG S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº. 75712938, e determinar o cancelamento definitivo da averbação no benefício previdenciário. Oficie-se ao INSS para cumprimento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID’s 14904136 e 14904150), o autor pretende o acolhimento do pedido de danos materiais e morais. O requerido, em contrapartida, defende a validade da contratação digital.

As partes apresentaram contrarrazões (ID’s 14904142 e 14904153).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do autor, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Passo, inicialmente, a analisar o recurso interposto pelo BANCO BMG
:

Em relação à alegação de regularidade da contratação, verifico que o requerido apresentou o suposto contrato existente entre as partes (ID 14904127), onde consta uma assinatura na forma de chave digital (sem qualquer dado do assinante),
uma fotografia tirada de forma avulsa, sem qualquer vinculação dentro do ajuste, e, ainda, uma declaração assinada datada de 2022
.

Dito isso, diferentemente do alegado, não consigo vislumbrar qualquer segurança na contratação realizada. Não há nada que demonstre a vinculação da assinatura digital criada à pessoa do autor, sendo crível o seu relato de que não realizara a contratação.

Como a contratação fora realizada por meio digital, a ausência de áudio com a explicação de seus termos ao consumidor também é um indicativo de que esta tenha sido forjada, aproveitando-se da obtenção de seus dados pessoais. Dessa forma, crível o relato do requerente de que não efetivara a contração, sendo correta a declaração de nulidade da avença, o que coaduno com o magistrado de piso.

Passo, agora, à análise do recurso interposto por JOSÉ DE JESUS
:

Em relação aos danos materiais, é necessário, de fato, identificar e distinguir os lançamentos com as rubricas 217 – EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC e 322 – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Pois bem. No segundo caso, não temos um desconto, mas uma reserva, com o objetivo de garantir o pagamento do mínimo da fatura. Já no primeiro caso há o desconto, em si.

Analisando os documentos anexados ao ID 14904112, observo que o autor anexou os extratos no período de 05/2022 a 04/2023, sendo que a partir de junho de 2022 consta o desconto sob a rubrica 217 – EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC. Assim, havendo comprovação, me parece cabível a restituição dos valores apenas sob este identificador.

Da mesma forma, como consequência lógica da nulidade do ajuste, deve o autor devolver ao agente financeiro os valores que recebera em razão da contratação fraudulenta,
circunstância solenemente ignorada pelo autor tanto na inicial como em réplica, sendo nítido que recebera os valores em conta
.

A devolução deve se operar na forma simples, eis que no presente caso o agente financeiro também é vítima da situação.

Quanto aos danos morais, também ouso divergir do magistrado de
primeiro grau
.
Verifico a angústia do consumidor em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do Banco requerido, que busca tão somente aumentar suas margens de lucro. No que tange ao
quantum
, me parece que fixar a indenização em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) é justa e adequada, cujo montante é condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo BANCO BMG S/A. Condeno o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o valor da condenação
agora fixada
. Em sequência,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao interposto por JOSÉ DE JESUS, reformando a r. sentença de ID 14904135, a fim de determinar que o requerido restitua, na forma simples, os valores descontados do benefício previdenciário do autor (BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA IDOSA nº 709.326.970-3), sob a rubrica 217 – EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC, devidamente acrescidos de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Condeno ainda o requerido ao pagamento da importância de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.
Determino, ainda, como consequência lógica da nulidade do contrato, a compensação dos valores da condenação com os valores recebidos em conta pelo autor, que deve ser corrigido pela SELIC a contar do recebimento.
Deixo de condenar o ora recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)